Tribunal: TJMT
Processo: 1020064-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020064-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARCOS BRANCO DA SILVA - CPF: 496.743.311-15 (AGRAVADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
TRÊS
CONDENAÇÕES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
– PRIMEIRA CONDENAÇÃO NA MODALIDADE PRIVILEGIADA
– DECISÃO QUE APLICOU
A FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS)
À SEGUNDA CONDENAÇÃO
, POR SE TRATAR O AGRAVADO DE AGENTE PRIMÁRIO
NA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO
AO TEMPO DO
ILÍCITO
– INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) APENAS PARA A
TERCEIRA
CONDENAÇÃO
(SEGUNDA PELO COMETIMENTO DO NARCOTRÁFICO)
, POR SE TRATAR, DESSA FEITA, DE AGENTE REINCIDENTE
ESPECÍFICO
–
1.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE
3/5 (TRÊS QUINTOS) OU
60% (SESSENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME
PARA AS DUAS SANÇÕES PELA PRÁTICA DE
CRIME

EQUIPARADO A HEDIONDO
– REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
DO AGRAVADO
QUE SE ESTENDE ÀS PENAS ATINENES AOS DELITOS DE MESMA NATUREZA
– POSSIBILIDADE –
INTELIGÊNCIA DO INCISO VII DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/19 –

PRECEDENTE
S
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE
– 2. AGRAVO

PROVIDO.

1. O reconhecimento da
reincidência específica do agravado pela prática do crime de tráfico de drogas, torna obrigatório o cumprimento de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) do total da pena unificada
pelo cometimento de delitos de mesma natureza
, isto é,
equiparada a hediond
o
,
para fins de progressão de regime. Precedente
s
do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

2. Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de
execução
penal

manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0004933-87.2012.8.11.0042
, indeferindo o pedido de aplicação da fração única

de
3/5 (três quintos)
ou 60% (sessenta por cento)
s
obre a totalidade das penas
hediondas
unificadas de
Marcos Branco da Silva
, para fins de obtenção de benefícios.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
145904165
, almeja a reforma do referido
decisum
,
para que
“
seja o cálculo de pena retificado para computar a fração de 3/5 ou 60% sobre as penas hediondas impostas ao penitente (crimes de tráfico de drogas das
APs
no 0015304-81.2010.8.11.0042 e 0014256-72.2019.8.11.0042).
”

Nas contrarrazões que estão no ID
145904168
, o agravado postula a manutenção do édito reprochado, tal como foi prolatado.

Em juízo de retratação (
ID 145904171
)
, foi mantido o aludido
decisum
e determinad
a
a remessa do
presente
agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, no parecer encontradiço no ID
151188658
, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo provimento deste recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que o agravante foi condenado ao comprimento das seguintes penas, conforme
consta
neste trecho d
a decisão agravada encontradiça n
o ID
145904166
:

[...]
Verifica-se dos autos que o apenado possui três guias de execução penal:

1. Guia de Execução penal oriunda dos autos de n. 0016000-20.2010.8.11.0042, cuja condenação foi de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4o da Lei no. 11.343/06), devidamente reconhecida a causa de diminuição de pena; delito cometido em 26/06/2010; trânsito em julgado em 20/02/2012 (mov. 1.1 – fl. 131).

2. Guia de Execução penal oriunda dos autos de n. 0015304-81.2010.8.11.0042: condenação de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas; delito cometido em 17/09/2010; trânsito em julgado em 09/05/2014 (mov. 1.1 – fl. 191).

3. Guia de Execução penal oriunda dos autos de n. 0014256-72.2019.8.11.0042: condenação de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos e cinquenta) dia-multa, pelo crime de tráfico de drogas; delito cometido em 22/03/2019; trânsito em julgado em 04/09/2021.

Como se vê, a primeira condenação do reeducando foi pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (autos no. 0016000-20.2010.8.11.0042), contudo, fora aplicada a causa de diminuição do §4o do art. 33 do Código Penal, resultando em tráfico privilegiado.

Dessa forma, verifica-se que assiste razão à defesa especificamente quanto à fração a ser aplicada à AP no. 0016000-20.2010.8.11.0042, que deverá ser de 1/6, uma vez que, de fato, o apenado fora condenado por tráfico privilegiado no bojo destes autos.

No tocante à fração imposta à segunda condenação (autos n. 0015304-81.2010.8.11.0042), extrai-se que na data do cometimento do crime, o apenado não ostentava qualquer condenação com trânsito em julgado em seu desfavor, seja pela prática de crime hediondo ou não. Desta feita, de acordo com julgado do Tribunal de Justiça de nosso Estado, incabível a fixação da fração de 3/5 (três quintos), ou 60% (sessenta por cento), a vista da reincidência específica ostentada apenas no cometimento do terceiro crime (autos n. 0014256-72.2019.8.11.0042), devendo as frações afetas à progressão de regime, serem contabilizadas individualmente. Neste sentido:

[...]

Na hipótese sub examine, a primeira condenação em desfavor do apenado trata-se de crime comum (0016000-20.2010.8.11.0042), a segunda de crime hediondo tecnicamente primário (0015304- 81.2010.8.11.0042) e, finalmente, a terceira, refere-se à prática de crime hediondo com reincidência específica, devendo apenas em relação a esta condenação, incidir a fração de 3/5, ou 60%, para fins de progressão de regime
.

[...]

Desta feita, a vista das argumentações expendidas e ainda, em face da jurisprudência
supra mencionada
, determino a retificação do memorial de pena nos seguintes termos:

a) A fixação da fração 1/6, referente à condenação constante dos autos de n. 0016000- 20.2010.8.11.0042;

b)
A fixação da fração 40%, referente à condenação constante dos autos de n. 0015304- 81.2010.8.11.0042;

c)
A fixação da fração 60%, referente à condenação constante dos autos de n. 0014256- 72.2019.8.11.0042
e, finalmente,

d) A fixação de 1/1, para a concessão do livramento condicional às 03 (três) condenações
impostas;[...]

Destacamos

Ressai, igualmente, que o juízo de primeiro grau aplicou
a fração de 1/6 (um sexto) no que tange à primeira condenação pelo cometimento do delito de tráfico (Ação Penal n.
0016000-20.2010.8.11.0042
), eis que perpetrado na modalidade pr
ivilegiada, questão, essa, que n
ão foi objeto de impugnação.

P
or outra vertente, o prolator da decisão agravada fez incidir
o
percentual de 2/5 (dois quintos), ou seja, 40% (quarenta por cento), previsto no
art. 112, V, da Lei n. 7.210/84
para a progressão de regime em relação ao
segundo
crime de tráfico de drogas praticado pelo agravado, isto é, aquele de que trata a Ação Penal n.
0015304- 81.2010.8.11.0042
, por entender que os efeitos da reincidência reconhecida em desfavor dele
somente pode
m
surtir em relação
à
terceira
condenação
por tráfico (Ação Penal n.
0014256-72.2019.8.11.0042
)
e não sobre a sanção unificada
atinente
a esses
2 (dois)
crimes
equiparados a
hediondo
.

Com efeito,
por outras palavras
, para a
segunda
condenação suportada pelo agravado pela prática do crime de tráfico de drogas, a autoridade judiciária aplicou a fração de 2/5 (dois quintos) por ser ele
,
àquele tempo
,
agente primário
em crime hediondo
; ao passo que para a
terceira
condenação
também pelo cometimento do narcotráfico
, fez incidir a fração de 3/5 (três quintos), por se tratar, dessa feita
,
de agente reincidente
específico
, que persistiu na prática de crime equiparado a hediondo.

Todavia
, é imperioso concluir que tem razão o Ministério Público, ao impugnar
o cálculo elaborado para análise dos benefícios a serem concedidos ao agravado, em razão da diversificação dos índices estabelecidos para o cômputo do
requisito objetivo de acordo com as condições pessoais em que foram praticados os delitos
hediondos
[quando primário ou reincidente], haja vista que o coeficiente fracionário deve ser único, por se tratar a reincidência de condição pessoal do agente, que se estende sobre o total das penas em execução
pelo cometimento de delitos hediondos
, como revelam
os
julgados do
Superior Tribunal de Justiça
aba
ixo ementados
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA A COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A reincidência, por se tratar de condição especial, incide sobre a totalidade da pena para fins de concessão de benefícios
, ainda que não considerada pelo Juízo da condenação, sem que isso importe violação da coisa julgada ou do princípio do non reformatio in pejus.

2.
Evidenciada a condição de reincidente específico pelo delito de tráfico de drogas, no curso da execução, não se verifica ilegalidade no estabelecimento da fração de 60% para a progressão de regime, consoante art. 112, VII, da Lei no 7.210/1984
.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 663.407/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
31/08/2021)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. LEI N. 13.964/2019. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MAIS GRAVOSO, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA, PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
.
Precedentes. III - Não se vislumbra na espécie constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

Isso, porque
o agravado, ao tempo da prática do delito
hediondo
que ensejou a
terceira
condenação, em 2
2
de
março
de 2019, já tinha condenação transitada em julgado em
09
de
maio
de 201
4
por ter perpetrado outro ilícito hediondo
, devendo, portanto,
a reincidência adquirida pelo recorrido no curso da execução penal
,
surtir efeitos sobre todas as penas
atinentes a crimes
dessa mesma natureza
ainda
pendentes

de
cumprimento, incluindo o remanescente daquelas aplicadas quando ele ainda não tinha a condição de reincidente
específico
.

Como é de trivial sabença, o art. 111, § 1o, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
dispõe que, sobrevindo nova condenação ao reeducando, no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a fixação do regime de acordo com a soma das sanções obtida no cálculo, demonstrando, destarte, que a execução penal deve ser única.

Assim,

repita-se,
a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo reeducando, estende-se sobre o total das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação
acerca da primariedade ou não do agente
, consoante se infere do
s
julgado
s

desta Corte de Justiça
resumido
s
desta forma
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – UNIFICAÇÃO DE PENAS – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO PARA A PENA IMPOSTA AO TEMPO EM QUE O REEDUCANDO ERA PRIMÁRIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSO RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO, COM FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 3/5 OU 60% DE PENA CUMPRIDA – PROCEDÊNCIA – REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – CONDENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO
– PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO PROVIDO.

1. A reincidência, seja ela genérica ou específica, é condição pessoal do réu, inerente àquela pessoa que foi mais de uma vez condenada, de modo que os seus efeitos repercutem sobre todas as reprimendas em execução, inclusive aquela remanescente do tempo em que era primário. Logo, uma vez unificadas as penas, é inviável a aplicação de frações ou percentuais distintos entre as condenações da mesma espécie, consideradas isoladamente.

2. In
casu
,
considerando que as condenações unificadas do reeducando referem-se a crimes da mesma espécie [tráfico de
drogas – equiparado a hediondo] e sua reincidência é específica, de acordo com a nova redação do art. 112 da LEP, atribuída pela Lei n.o 13.964/19, o percentual de pena cumprida para fins de progressão de regime equivale a 60% (sessenta por cento) ou 3/5 (três quintos), a ser calculado sobre a totalidade das penas em execução
.

3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Agravo ministerial conhecido e provido.
(N.U 1000955-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE 14/05/2021).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
UNIFICAÇÃO DE PENAS –
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REINCIDÊNCIA –CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL EXTENSIVA A TODAS AS CONDENAÇÕES –EMPREGO DO PARÂMETRO DE 3/5 PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME
– INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VII, DA LEP – VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL – REINCIDÊNCIA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 83, INC. V, PARTE FINAL, DO CP –
RECURSOPROVIDOEMCONSONÂNCIACOM O PARECER.

1.

A unificação das penas prevista no art. 84 do CP impõe que as sanções aplicadas ao condenado sejam aferidas em sua totalidade, não isoladamente. Nesses moldes, como
a execução penal é una e a reincidência tem caráter objetivo e pessoal, o reconhecimento dessa circunstância à época da segunda condenação alcança a totalidade das penas impostas, repercutindo diretamente no usufruto de benefícios executórios
.

2. Uma vez
reconhecida a reincidência
especifica
(o agravado ostenta duas condenações definitivas por Tráfico de Drogas), exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime

(art. 112, inc. VII, da LEP).

3. A condição de reincidente específico em crime equiparado a hediondo (o agravado ostenta duas condenações envolvendo o crime de Tráfico de Entorpecentes) impede a concessão de livramento condicional, conforme disposto no art. 83, V, parte final, do CP e no art. 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06.
(N.U. 1020136-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2020,
Publicado
no DJE 09/12/2020)

Destacamos

Cabe ressaltar, todavia, que
apesar de
a
reincidência
ser uma
circunstância de caráter pessoal que deve ser estend
i
d
a à
totalidade das penas
somadas
,
isso
não significa que a
natureza dos crimes será desconsiderada nessa unificação
,
pois
a
despeito de a
reincidência
ser
sopesada na hora do cálculo de progressão prisional para todas as condenações unificadas,
devem
ser
aplicadas
distintas frações atinentes à
pena do
reincid
ente,
a depender
da
natureza

do crime pelo qual foi condenado, se
hedionda
,
comum
, violenta, dentre outras variáveis
preconiza
das n
o art. 112 da Lei
das
Execuções Penais
.

Diante isso, impõe-se reconhecer o desacerto da decisão reprochada que aplicou o percentual de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime concernente à primeira condenação do agravado pelo crime de tráfico de drogas, porque, conforme foi consignado linhas volvidas, a sua reincidência específica justifica a aplicação do
quantum
de cumprimento de pena correspondente a 60% (sessenta por cento) descrito no inciso VII do art. 112 da Lei n.

7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19
,
sobre o total das suas sanções unificadas
pela prática de crime de mesma natureza, isto é, hediondo
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de
agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
; por conseguinte, determino a aplicação do coeficiente fracionário de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) de pena cumprida
,
como requisito objetivo necessário à progressão de regime de
Marcos Branco da Silva
,
em relação à

sanção
que lhe foi imposta na
Ação Penal n.
0015304- 81.2010.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023